Tribunal: TJDFT
Processo: 0751439-86.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0751439-86.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIANE DA SILVA DE SOUZA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Por meio da petição de ID 58832843, a apelante FABIANE DA SILVA DE SOUZA informa que, não concedida a segurança pleiteada no primeiro grau de jurisdição, houve a nomeação da candidata subsequente, que possui graduação em “Antropologia” e em “Ciências Sociais” e não em “Cinema”, situação que, em tese, espelha o caso que levou a sua eliminação do concurso. Afirma, também, que formulou requerimento para ter acesso ao processo administrativo de nomeação da referida candidata, cujo prazo de resposta ainda está em curso. Assim, requer o adiamento do julgamento do seu recurso, marcado para hoje, 8/5/2024, a fim de se aguardar a resposta do pedido administrativo, porquanto o referido documento é imprescindível para o julgamento do presente recurso. Brevemente relatados, decido. Em que pese as alegações da peticionante, consistente na eventual irregularidade da nomeação de outra candidata para a sua vaga no concurso público objeto do presente mandamus, tendo em vista a dúvida por ela levantada quanto ao cumprimento dos requisitos curriculares, não se verifica motivo hábil para postergação do julgamento do presente recurso. Com efeito, o mandado de segurança é o meio processual, de rito abreviado, provado por documentos juntados com a petição inicial, da violação do direito líquido e certo do impetrante por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Diante da sua natureza, o mandamus não admite a dilação probatória, de forma que eventual fato novo não é admissível no presente rito processual. Por esse motivo, revela-se a impropriedade do pedido de adiamento do julgamento do recurso para aguardar a juntada de novas provas, haja vista a incompatibilidade da pretensão com o rito do mandado de segurança. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente oriundo do c. STF: “A pretendida concessão da ordem com base em alegados fatos novos não encontra espaço nesta impetração (via restrita para defesa de direitos líquidos e certos), seja a título de maior eficiência e economicidade, seja a título de preservação da segurança jurídica. O raciocínio correto é exatamente o oposto: a possibilidade de apresentação e de apreciação de novos fatos e argumentos, a todo e qualquer momento do iter processual, essa, sim, é situação que configuraria afronta ao regular exercício da jurisdição, de acordo com a legislação processual vigente.” (RMS 39425 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, 2a Turma, julgado em 21-02-2024). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de adiamento formulado pela apelante. Int. Brasília/DF, 8 de maio de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora